Tribunal: TJDFT
Processo: 0707858-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707858-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. I. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: L.I.R. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 18 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator